Tribunal: TJPA
Processo: 0807912-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807912-19.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO RODRIGO DI JACKSON OLIVEIRA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, C/C art. 40, INC. V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, E ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/2013, C/C Art. 69, DO CPB. PRELIMINAR. PRISÃO
PREVENTIVA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 282, § 3º, DO CPPB. TESE REJEITADA. MÉRITO.
EXTEMPORANEIDADE. ARGUMENTO NÃO ACATADO. CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ARRIMADA EM REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPPB. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE EXCEÇÃO POR DIVERSA DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, resta pacificado na jurisprudência pátria, especialmente nos Tribunais Superiores, que
o comando inserto no dispositivo previsto no art. 282, § 3º, do CPPB, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, exatamente como se vislumbra do decreto constritivo, ora atacado, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar o encarceramento cautelar, de ofício, no curso do processo, razão pela qual não há que se falar em nulidade do
decisum
vergastado.

2.
In casu
, observa-se que o
Processo Criminal
n.º 0800224-06.2021.8.14.0097
, o qual tramita na Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, segundo informações do Magistrado do feito, está relacionado a fatos que datam de fevereiro do ano em curso, nos quais o paciente e outras seis pessoas são acusadas do cometimento dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 69, do CPB. Como se vê, os crimes são de natureza complexa, com pluralidade de réus, a exigir que várias diligências sejam implementadas pela autoridade policial, com busca e apreensão domiciliar e de farto material, razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade no decreto constritivo, não se podendo falar em extemporaneidade e descabimento da custódia cautelar, decretada no mês de julho próximo passado, por não se tratar de motivo idôneo à revogação da decisão singular, inexistindo mácula ou ilegalidade a ser reparada, haja vista ter a autoridade coatora conseguido demonstrar a necessidade da medida extrema, nos termos da legislação processual, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

3.
No que tange a alegação de que não há requisitos da prisão preventiva, de igual forma não há como prosperar, pois, consoante se verifica da decisão que deu origem a custódia cautelar do paciente, o
decisum
ora atacado se encontra adequadamente fundamentado, mais precisamente para garantia da ordem pública, um dos requisitos autorizadores do decreto constritivo.

4.
Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, também não merece guarida, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

5.
P
or fim, a substituição da custódia cautelar por medida alternativa menos gravosa ao direito de liberdade do paciente, observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente neste item, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do mesmo e, de acordo com o Magistrado singular tais medidas se tornam inócuas. Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presente requisito exigido no art. 312, do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública, exatamente como se verifica no caso sob exame

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
, porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 a 26 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente Roberto Rodrigo DI Jackson Oliveira Freitas, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará, por ter, supostamente, transgredido as norma tipificadas no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 69, do CPB, nos autos do processo nº 0800224-06.2021.8.14.0097.

Consta da impetração
, que a presente ação mandamental é oriunda da necessidade de garantir o direito de ir e vir do paciente, diante do constrangimento ilegal perpetrado na decisão do Douto Juízo de piso, ora apontado como autoridade coatora, que decretou a prisão preventiva do paciente em 08/07/2021.

Alega que as razões de se decretar a prisão preventiva do paciente, se fazem em decorrência da representação policial e com o consequente parecer do Ministério Público favorável ao que se é requerido; porém, ao analisar o parecer ministerial é possível perceber que as razões de se requerer a prisão preventiva do paciente decorrem dos fatos de que ele era procurado pela Polícia Civil do Estado do Ceará.

Aduz o ilustre causídico, que ao analisar os motivos ensejadores da prisão preventiva do paciente, denota-se que essa se deu por motivos alheios as informações contidas nos autos da
Polícia Civil do Pará
, pois como dito e provado neste
mandamus
, as investigações que originaram os fatos são feitas pela
Polícia Civil do Ceará
, conforme se verifica da Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Pará.

Assegura que no auto de prisão em flagrante, que culminou com a prisão dos outros acusados, nenhum indício de flagrante delito foi encontrado com o paciente no momento de sua captura para que, junto à Polícia Civil do Pará ele fosse preso em flagrante delito, já o que ocorreu foi o simples cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente pelo Juízo do Estado do Ceará.

Que acerca da desnecessidade da prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal, foi requerido, por parte da autoridade policial, as buscas e apreensões na casa dos denunciados, o que foi indeferido pelo juízo de piso, tendo em vista que os autos já se encontravam com denúncia ofertada e que, caso fosse deferido o pleito, causaria um tumulto processual e, ainda, criar-se-ia uma fase investigativa no bojo de uma ação penal.

Questiona que, se a busca e apreensão, diante da fase processual que os autos de encontram, já tendo sido recebido a denúncia, e ofertada a resposta à acusação de alguns réus, resta-nos saber qual a necessidade, de após a formação da ação processual penal, se decretar a prisão preventiva do ora paciente, posto que extemporânea, haja vista a inexistência de qualquer fato novo que pudesse justificá-la.

Destaca, ainda, o recorrente, que ao analisar a representação pela prisão preventiva em desfavor do paciente, se manifestou nos autos da ação penal, com base no artigo 282, § 3º, do CPPB, para invocar o que é doutrinariamente conhecido como
contraditório prévio;
contudo, não fora atendido pelo Juízo
a quo
, o que torna a decisão vergastada absolutamente nula.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinente ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente
,
para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, que a prisão contra ele decretada seja substituída por medidas cautelares substitutivas da prisão, nos termos do art. 319 do CPPB. No mérito, a confirmação da liminar pleiteada para que se consolide o presente
writ
.

À ID 5896309
,
por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência,
a indeferi
.

À
ID 5922261
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis

“A autoridade policial representou pela prisão preventiva do ora paciente e de outras três pessoas, tendo o
parquet
-GAECO se manifestado favoravelmente ao pleito, sendo que, este juízo, após análise acurada do feito, com ressonância probatória concreta nos autos, decretou a prisão preventiva do paciente e das outras três pessoas, conforme parecer e decisão em anexo.

Com efeito, no
decisum
que decretou a prisão preventiva do ora paciente,

este juízo ressaltou, no ponto:

“(...). Com relação aos demais representados, MAX MILIANO MACHADO DA SILVA e ROBERTO RODRIGO DI JACKSON OLIVEIRA FREITAS, ressai dos autos, que, mesmo não tendo sido apreendidas substâncias entorpecentes na posse dos réus, segundo as investigações levadas a efeito, a droga aprendida em poder de BRENO, MARCOS PAULO e MARCELO, bem como aquelas que estariam escondidas e sendo guardadas pelas duas mulheres, assim como as apreendidas dentro dos veículos Mitsubishi Pajero Dakar, placas OS16A19, e Fiat Strada, placas QVF2B25, que estariam no sítio “Castanhalzinho”, em Bujaru, igualmente estariam sob suas responsabilidades, uma vez que os mesmos seriam os “cabeças” desse grupo do Comando Vermelho, inclusive seriam oriundos do Estado do Rio de Janeiro, com o fito de comandar o tráfico de drogas no Estado do Pará, depois de terem passado pelo Ceará.

Mister ressaltar, ademais, que, durante o cumprimento dos mandados de prisão expedidos em face dos mesmos, pela Justiça do Ceará, segundo as investigações levadas a efeito, foram encontrados recibos com os aludidos representados relativos ao sítio localizado em Bujaru, onde, como já dito, haveria veículos com elevada quantidade de drogas ilícitas
. (...)”. (Grifei).

Anote-se que, quanto à alegação acerca da ausência de contraditório prévio, como já decidido, conforme leitura do disposto no art. 282, §3º, do CPP, extrai-se que o aludido artigo refere-se à medidas cautelares diversas da prisão, que não é a hipótese dos autos que o paciente faz parte.

Com efeito, a prisão preventiva é tratada nos artigos 311 e seguintes do CPP.

E, mesmo que o art. 282, § 3º, do CPP fizesse referência à prisão preventiva, não caberia aplicação na espécie, porque o próprio artigo citado ressalva a hipótese de ausência de oitiva do (s) acusado (s) na hipótese de urgência do pleito, sendo que, na hipótese dos autos que o paciente é réu, cuida-se de pedido urgente, vez que o procedimento já possuía réus presos e tratava de pedido de prisão que já possuía ínsita a natureza urgente.

Registre-se, ademais, que não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que os fatos que o paciente e outras seis pessoas são acusadas
datam de fevereiro do corrente ano
, ressaltando, de mais a mais, de simples leitura do decreto preventivo, que o mesmo teve fundamentação sobejamente concreta.

Anote-se, ademais, que existia um pedido de prisão preventiva pendente de análise, que não foi devidamente analisado pelo juízo de origem, o que tornou imperiosa a decisão deste juízo especializado acerca do tema.

Quanto ao alegado de que foi indeferido medida de busca e apreensão no bojo da ação penal, registre-se que tal medida
é meio de investigação
,
meio de obtenção de prova
, sendo que o seu deferimento já na fase da ação penal, quando poderia ocorrer ainda na fase investigativa, causaria tumulto ao feito, posto que fases investigativas se revolveriam para a ação penal, com extração de dados de aparelhos celulares, delongas etc., sendo que o processo já possuía réus presos, o que acabaria por causar excesso de prazo nas prisões,
diferentemente da medida constritiva de prisão preventiva que visa garantir a ordem pública e a paz social. Ou seja, as medidas citadas não se confundem e não são excludentes umas das outras.

Anote-se, ademais, que não há que se confundir as investigações que ocorreram no Estado do Ceará com as que se operaram no Estado do Pará, como pleiteia o paciente, com devida vênia, que ensejaram ações penais distintas, que tramitam em Estados distintos e em Varas diferentes.

Relato, ainda, que o paciente e outras seis pessoas foram denunciadas pelo
parquet
– GAECO, em 10/05/2021, por, suspostamente, integrarem a organização criminosa Comando Vermelho – CVRL, tendo sido flagrados com mais de uma tonelada de droga neste Estado, conforme denúncia em anexo.

A denúncia fora recebida por este juízo especializado, tendo sido determinado a citação dos réus, em 13/05/2021 -
decisum
em anexo.

O processo encontra-se aguardando respostas à acusação de todos os réus”.
GRIFOS ORIGINAIS

Nesta Instância Superior
, o 6º
Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Marcos Antonio Ferreira das Neves,
manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que os argumentos expendidos na inicial não merecem abrigo, senão vejamos.

PRELIMINAR

- Da nulidade da prisão preventiva

Pugna a defesa pela nulidade da custódia cautelar do paciente, sob a alegativa de ter o Juízo
a quo
violado o novel dispositivo previsto no art. 282, § 3º, do CPPB, trazido pela Lei nº 13.964/2019.

Com efeito, resta pacificado na jurisprudência pátria, especialmente nos Tribunais Superiores, que
o comando inserto no dispositivo supra, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, exatamente como se vislumbra do decreto constritivo –
ID 5832119
, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar o encarceramento cautelar, de ofício, no curso do processo, razão pela qual não há que se falar em nulidade do
decisum
ora vergastado.

Nesse sentido:

PETIÇÃO NO
HABEAS CORPUS
RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...). VIOLAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 282, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA
.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA

CAUTELAR ALTERNATIVA. (...). FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade, tendo em vista apresentada no quinquênio legal.

2. (...).

3. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o comando inserto no § 3º do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, bem como do perigo de ineficácia da medida. Na hipótese, não há ilegalidade decorrente da ausência de contraditório pela defesa, haja vista que a Corte estadual salientou a urgência da segregação cautelar, asseverando que
"no caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de qualquer violação ao contraditório assegurado no dispositivo em questão, uma vez que a análise da legalidade da prisão pelo magistrado, após o recebimento da representação pela autoridade policial, demandou inexorável celeridade (verdadeira situação de emergência), incompatível com a realização do contraditório prévio. Nesses casos, o contraditório é amplamente garantido em momento posterior, como de fato ocorreu"
. Precedentes desta Corte.

4. – 9 (...). 10.Petição recebida como Agravo Regimental. Agravo desprovido. (
AgRg no HABEAS CORPUS Nº 651827 - MS (2021/0075017-6) – Rel.
JOEL ILAN PACIORNIK. Data Publicação: 10/08/2021)
.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

- Da extemporaneidade da prisão preventiva

Aduz a defesa que a decretação da prisão sem a observância do requisito da contemporaneidade a torna uma ilegal antecipação de um dos efeitos mais graves de uma condenação em ação penal, qual seja, a pena.

In casu
, observa-se que o
Processo Criminal
n.º 0800224-06.2021.8.14.0097
, o qual tramita na Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, segundo informações do Magistrado do feito, está relacionado a fatos que datam de fevereiro do ano em curso, nos quais o paciente e outras seis pessoas são acusadas do cometimento dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 69, do CPB.

Urge mencionar, que corroborando o parecer do
Parquet
Estadual de 1º Grau, a prisão do paciente foi decretada em 08/07/2021, com base na garantia da ordem pública, já que
no caso sob exame, o paciente faz parte da organização criminosa Comando Vermelho – CV,
que tem como um de seus objetivos criminosos a prática do crime de tráfico de drogas em vários estados da federação, tanto que a Polícia Civil do Ceará estava no encalço dos outros acusados, os quais expandiram a atividade do CV do Rio de Janeiro para aquele estado e alertou a Polícia Civil do Pará, que conseguiu desvendar vários locais de armazenamento da droga aqui neste estado.

Como se vê, os crimes são de natureza complexa, com pluralidade de réus, a exigir que várias diligências sejam implementadas pela autoridade policial, com busca e apreensão domiciliar e de farto material, razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade no decreto constritivo,
não se podendo falar em extemporaneidade e descabimento da custódia cautelar, decretada no mês de julho próximo passado, por não se tratar de motivo idôneo à revogação da decisão singular, inexistindo mácula ou ilegalidade a ser reparada, haja vista ter
a autoridade coatora conseguido demonstrar a necessidade da medida extrema, nos termos da legislação processual, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

- Da ausência dos requisitos à prisão preventiva

Insurge-se o nobre advogado, alegando que o constrangimento ilegal vivido pelo paciente também se configura, em razão dos requisitos autorizadores da prisão preventiva não se encontrarem presentes no caso em tela.

Consoante se verifica da decisão que deu origem a custódia cautelar dos pacientes -
ID 5832119
, a alegação supra não merece prosperar, já que o
decisum
atacado se encontra adequadamente fundamentado, mais precisamente para garantia da ordem pública, um dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, quando assim se manifestou a autoridade coatora,
verbis
:

“2.
Quanto ao pleito de prisão preventiva de
MAX MILIANO MACHADO DA SILVA, ROBERTO RODRIGO DI JACKSON OLIVEIRA FREITAS, ALINE MOREIRA FERNANDES
e
RAMILLE CHAGAS JÚLIO,
passo à análise do mesmo:

De análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátria, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva –
o fumus comissi delicti (fumus boni iuris),
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o
periculum libertatis (periculum in mora),
ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento.

Explico:

Dispõe o art. 312, do CPP:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sem maiores delongas, extrai-se que os indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes encontram-se sobejamente demonstrados em relação a todos os ora representados, como já ressaltado:

Com relação aos mesmos e de acordo com a denúncia ofertada pelo douto MP, ressai:

“(...)”.

Dessa forma, como bem explanado pelo MP, com ressonância probatória concreta nos autos, com relação a ALINE e RAMILLE, além das funções exercidas dentro do grupo criminoso, conforme o depoimento de MARCELO, as mesmas residiriam em local onde também fora encontrada vultosa quantidade de drogas ilícitas, o que já permitiria inclusive as suas prisões em flagrante.

Com relação aos demais representados, MAX MILIANO MACHADO DA SILVA e ROBERTO RODRIGO DI JACKSON OLIVEIRA FREITAS, ressai dos autos, que, mesmo não tendo sido apreendidas substâncias entorpecentes na posse dos réus, segundo as investigações levadas a efeito, a droga aprendida em poder de BRENO, MARCOS PAULO e MARCELO, bem como aquelas que estariam escondidas e sendo guardadas pelas duas mulheres, assim como as apreendidas dentro dos veículos Mitsubishi Pajero Dakar, placas OS16A19, e Fiat Strada, placas QVF2B25, que estariam no sítio “Castanhalzinho”, em Bujaru, igualmente estariam sob suas responsabilidades, uma vez que os mesmos seriam os “cabeças” desse grupo do Comando Vermelho, inclusive seriam oriundos do Estado do Rio de Janeiro, com o fito de comandar o tráfico de drogas no Estado do Pará, depois de terem passado pelo Ceará.

Mister ressaltar, ademais, que, durante o cumprimento dos mandados de prisão expedidos em face dos mesmos, pela Justiça do Ceará, segundo as investigações levadas a efeito, foram encontrados recibos com os aludidos representados relativos ao sítio localizado em Bujaru, onde, como já dito, haveria veículos com elevada quantidade de drogas ilícitas.

Nessa toada, ressalte-se, ainda, como já dito, que presente,
in casu,
o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública -
periculum libertatis -
, observando-se o
modus operandi
na prática dos crimes, havendo fortes indícios de prática do delito de
integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, assim como o crime de tráfico de drogas ilícitas, com quantidade extremamente expressiva - mais de uma tonelada e meia de drogas da substância vulgarmente conhecida como "cocaína”
,
demonstrando a extrema periculosidade real dos representados, a elevada gravidade concreta dos delitos, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os mencionados representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, ademais, a substituição Assinado da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa.

Quando às alegações constantes do petitório – ID 25096757, da ré RAMILLE CHAGAS JULIO, as mesmas não merecem prosperar, ao menos por ora, em um juízo perfunctório, onde a cognição é não exauriente, pelos motivos já explanados alhures, mormente considerando que não há qualquer prova, neste instante, que indique que a aludida ré não sabia dos delitos que, segundo as investigações, ocorreriam no imóvel que residia juntamente com parte dos réus onde teria sido encontrada, também, vultosa quantidade de drogas ilícitas. Pelo contrário, as investigações levadas efeito direcionam para o envolvimento da ré nos mesmos, anotando-se, ademais, que a aludida ré não só teria fornecido os seus dados pessoais, como também teria assinado documentos relativos ao local onde também fora encontrada vultosa quantidade de droga.

Registre-se que, como já ressaltado, não há se falar em gravidade abstrata do crime, diante da gravidade concreta dos crimes imputados à ré, como demonstrado, com fortes indicativos de periculosidade real da mesma, assim como, conforme já ressaltado retro, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão não apresenta evidências de que impedirá eventual reiteração criminosa.

Ademais é cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho, ser menor de 21 anos etc. não tem condão de,
per si,
impedir o decreto de prisão preventiva, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.

(...).

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido constante do ID 25096757, e, corroborado pelo parecer ministerial – ID 27914775,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
MAX MILIANO MACHADO DA SILVA, ROBERTO RODRIGO DI JACKSON OLIVEIRA FREITAS, ALINE MOREIRA FERNANDES
e
RAMILLE CHAGAS JÚLIO
, todos já qualificados nos autos e no presente
decisum.

A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO DE PRISÃO/OFÍCIO
”.
GRIFOS ORIGINAIS

Assim, como se vê da decisão supra, o paciente teve sua prisão preventiva decretada com arrimo na
garantia da ordem pública
, a qual deve ser preservada, já que, solto, poderá voltar a delinquir, haja vista que, mesmo não tendo sido apreendidas substâncias entorpecentes na posse dele, segundo as investigações levadas a efeito, a droga aprendida em poder dos demais acusados, bem como aquelas que estariam escondidas e sendo guardadas pelas duas mulheres da organização, assim como as apreendidas dentro dos veículos Mitsubishi Pajero Dakar, placas OS16A19, e Fiat Strada, placas QVF2B25, que estariam no sítio “Castanhalzinho”, em Bujaru, igualmente estariam sob a sua responsabilidade, uma vez que o mesmo seria um dos “cabeças” desse grupo do Comando Vermelho, inclusive seria oriundo do Estado do Rio de Janeiro, com o fito de comandar o tráfico de drogas no Estado do Pará, depois de ter passado pelo Ceará.

Cumpre destacar, ainda, consoante se verifica no bojo do decreto constritivo, que o fundamento da prisão preventiva para garantia da ordem pública -
periculum libertatis -
, observando-se o
modus operandi
na prática dos crimes, havendo fortes indícios da prática do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, assim como o crime de tráfico de drogas ilícitas, com quantidade extremamente expressiva -
mais de uma tonelada e meia da substância vulgarmente conhecida como "cocaína”
,
demonstrando a extrema periculosidade real do paciente, a elevada gravidade concreta dos delitos, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, voltará a delinquir, afetando severamente a ordem pública e a paz social.

Nessa toada, mais do que fundamentada está a decisão guerreada, proferida pelo Magistrado de 1º grau, arrimada em requisito previsto no art. 312, do CPPB, nada havendo a reparar.

Dessa forma, o
alegado constrangimento ilegal vivido pelo paciente, sob o argumento de que não há pressuposto autorizador a ensejar a custódia cautelar do mesmo não merece guarida, eis que o decisum supramencionado está
devidamente motivado na garantia da ordem pública, não se podendo falar em sua soltura.

- Da violação ao Princípio da Presunção de Inocência

Pugna ainda o ilustre advogado, para que seja aplicado o Princípio da Presunção de Inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não merece guarida, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim, aduz
que no caso
dos autos é perfeitamente aplicável a utilização de medida alternativa menos gravosa ao direito de liberdade do paciente, que seja igualmente capaz de alcançar os mesmos fins colimados pela prisão cautelar, pois os requisitos que autorizam a decretação de uma prisão preventiva podem justificar a imposição das medidas cautelares referidas no artigo 319 do CPPB.

Em análise dos autos observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente no que tange a substituição de medida alternativas à prisão preventiva, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com o Magistrado singular tais medidas se tornam inócuas, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa

Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presente requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Por derradeiro, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/08/2021